Tribunal: STJ
Processo: 5005113-42.2022.8.24.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963930 - SC (2025
/0216894-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : EDENILSO DE SOUZA ANGELO
ADVOGADA
: MILENA ARAGAO DRYLL DE SOUZA - SC018443
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE
EXAME DO MÉRITO POR ÓBICE AO CONHECIMENTO DO
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento,
por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal,
nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
3. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, não conheceu do agravo
regimental por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
Documento eletrônico VDA52109024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: a03057b4-448a-4813-a8f0-4294bf4f949f

decisão agravada, circunstância que constitui óbice insuperável ao
conhecimento do recurso. O que se percebe é que a defesa pretende, na
verdade, o conhecimento do agravo, a fim de que seja dado provimento ao
recurso especial, a despeito da Súmula n. 182 do STJ, o que não se
coaduna com a via dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
07 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52109024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: a03057b4-448a-4813-a8f0-4294bf4f949f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963930 - SC (2025
/0216894-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : EDENILSO DE SOUZA ANGELO
ADVOGADA
: MILENA ARAGAO DRYLL DE SOUZA - SC018443
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE
EXAME DO MÉRITO POR ÓBICE AO CONHECIMENTO DO
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento,
por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal,
nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
3. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, não conheceu do agravo
regimental por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, circunstância que constitui óbice insuperável ao
Documento eletrônico VDA52109339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:40
Código de Controle do Documento: 58404c45-c64a-4c3a-9855-51cc2bd74042

conhecimento do recurso. O que se percebe é que a defesa pretende, na
verdade, o conhecimento do agravo, a fim de que seja dado provimento ao
recurso especial, a despeito da Súmula n. 182 do STJ, o que não se
coaduna com a via dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração contra o
EDENILSO SOUZA ANGELO
acórdão de fls. 599-561 em que o agravo regimental não foi conhecido.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, pois não
foi apreciado o pleito alternativo por ele formulado no Agravo Regimental, qual seja,
o conhecimento parcial do agravo em recurso especial para exame da tese relativa ao
art. 42 da
concernente à dosimetria da pena em crimes de tráfico
Lei n. 11.343/2006,
de drogas.
Alega, outrossim, violação aos arts. 1o do Código Penal e 5o, XXXIX, da
Constituição Federal, pois teria havido afronta ao princípio da legalidade,
especialmente diante da fundamentação genérica utilizada para a exasperação da
pena-base com supedâneo na culpabilidade acentuada.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado e a concessão da ordem ex officio
a fim de que seja sanada a omissão verificada no acórdão embargado.
Busca ainda o prequestionamento dos dispositivos constitucionais acima
mencionados para possível apresentação de recurso extraordinário.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que não
lhe assiste razão.
Documento eletrônico VDA52109339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:40
Código de Controle do Documento: 58404c45-c64a-4c3a-9855-51cc2bd74042

Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo,
contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto
da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente porque
o acórdão embargado foi expresso em afirmar ser acertada a decisão monocrática
que não conheceu do Agravo Regimental por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial
Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados, uma
vez que não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
O que se percebe é que a
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
defesa pretende, na verdade, o conhecimento do agravo e, subsidiariamente, a análise
da tese relativa à dosimetria da pena, a despeito da Súmula n. 284 do STF e das
regras processuais que disciplinam os pressupostos de admissibilidade dos recursos,
o que, por óbvio, não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos
constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria
reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III,
art. 102,
da Constituição Federal.
A propósito:
[...] Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre
dispositivos constitucionais, mesmo para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal. [...]
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Sebastião
AREsp n. 2.749.582/SP,
Reis Júnior, 6a T., DJEN de
)
25/3/2025.

Documento eletrônico VDA52109339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:40
Código de Controle do Documento: 58404c45-c64a-4c3a-9855-51cc2bd74042

[...] Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar
dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.720.362/SC,
Paciornik, 5a T., DJEN de
)
29/4/2025.

À vista do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA52109339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:40
Código de Controle do Documento: 58404c45-c64a-4c3a-9855-51cc2bd74042

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0216894-8
AREsp 2.963.930 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50051134220228240030
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDENILSO DE SOUZA ANGELO
ADVOGADA
: MILENA ARAGAO DRYLL DE SOUZA - SC018443
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDENILSO DE SOUZA ANGELO
ADVOGADA
: MILENA ARAGAO DRYLL DE SOUZA - SC018443
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551425113221128@
2025/0216894-8 - AREsp 2963930 Petição : 2025/0097293-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52039695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:33:39
Código de Controle do Documento: 5E4A7A60-E018-4F23-8637-DB3A1DA66958